Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-41.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E AGENCIAMENTO. ARREPENDIMENTO. SERVIÇOS PARCIALMENTE PRESTADOS. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE VALOR PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a ré a restituir às autoras a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) direito de arrependimento exercido depois da execução parcial dos serviços contratados; e (ii) direito das autoras à restituição integral do valor pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
4. Nos termos do art. 49 do CDC, a desistência do consumidor não está condicionada à existência de vício ou defeito do produto ou serviço, e tampouco é necessário indicar o motivo do cancelamento do contrato. Não obstante, o exercício do direito de arrependimento deve observar os limites da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (CC, art. 422), aplicando-se apenas à situação em que a execução do contrato não foi iniciada, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante desistente. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1812746, 0708853-74.2022.8.07.0014, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 02/02/2024.
5. No caso, a cláusula 4 do contrato assim dispôs: “A agência entregará ao agenciado nesta data o material digital (portifólio) contendo todas as fotos não editadas (sem tratamento naturais), e as fotos selecionadas e editadas em um prazo de 15 a 30 dias úteis a contar da data de realização das fotos e serviços iniciais, através de link digital encaminhado por e-mail ou WhatsApp” (ID 72701464 - Pág. 3).
6. Embora as autoras tenham exercido o direito de arrependimento no prazo previsto no art. 49 do CDC, não é cabível a devolução integral do valor pago, pois as provas produzidas atestam que a ré disponibilizou as fotos, ainda sem tratamento, em arquivo digital, na mesma data da realização da sessão de fotos (14/12/2024), conforme termo de retirada assinado pelas autoras (ID 72701461). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1279079, 0755902-13.2019.8.07.0016, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 01/09/2020.
7. Nesse contexto, observadas as regras de experiência comum e a equidade (arts. 5.o e 6o da Lei no 9.099/95), revela-se razoável e proporcional a retenção de 20% (vinte por cento) do valor pago, correspondente a R$1.000,00 (um mil reais), porquanto parte dos serviços contratados foram prestados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 49; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1812746, 0708853-74.2022.8.07.0014, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024; TJDFT, Acórdão 1279079, 0755902-13.2019.8.07.0016, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/09/2020, publicado no DJe: 11/09/2020.